Tribunal: TJDFT
Processo: 0750182-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO. ACESSO. LEITURA. MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO. MÉDIA ARITMÉTICA. 12 MESES. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FORMA SIMPLES. INCLUSÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO.
1. Em caso de impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve faturar o consumo de energia elétrica conforme a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento (Resolução no 1.000 da Aneel, art. 289, I e II).
2. A ré descumpriu as normas de regência ao, diante de impossibilidade de leitura do medidor – sequer comprovada –, realizar cobrança discrepante da média dos valores faturados nos últimos 12 meses. Cabível, pois, a declaração de que a cobrança efetuada é indevida.
3. O pedido recursal maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedentes.
4. 3. A jurisprudência do STJ (e, na competência anterior, também a jurisprudência do STF, Súmula no 159), firmou o entendimento de que deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade para se determinar a repetição do indébito em dobro, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente essa demonstração, a repetição deve ocorrer de forma simples.
5. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
7. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais é possível a redução do quantum indenizatório.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.